Tribunal: TJBA
Processo: 8126555-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8126555-68.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE/APELANTE: AECIO DE JESUS OLIVEIRA Advogado(s): NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO AGRAVADO/APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DESFALQUE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO FIXADO NA DATA DO SAQUE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Aécio de Jesus Oliveira contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932, IV, do CPC, negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória fundada em alegados desfalques em conta vinculada ao PASEP, de titularidade do autor, cujo saque integral ocorreu em 12 de março de 2009. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve ser fixado na data do saque da conta vinculada ao PASEP (12.03.2009) ou na data em que o autor alega ter tomado ciência inequívoca do alegado prejuízo (17.10.2023), a partir do recebimento de extratos e microfilmagens bancárias. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 189 do Código Civil estabelece que a pretensão nasce no momento em que o titular tem ciência do fato que lhe confere o direito de ação, o que, no caso, ocorreu com o levantamento integral da conta PASEP em março de 2009. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, fixou que o prazo prescricional aplicável às ações de indenização por desfalques em contas PASEP é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil. Ainda no Tema 1150/STJ, assentou-se que o termo inicial da prescrição coincide com a ciência inequívoca do prejuízo, o que pode ocorrer no momento do saque, conforme se constata da análise do valor disponível na conta. A alegação do agravante de que a ciência da lesão ocorreu apenas em 2023 não se sustenta diante do fato de que o saque integral em 2009 já permitia o conhecimento do valor e, por consequência, da existência ou não de eventual desfalque. Os fundamentos apresentados no Agravo Interno não infirmam os termos da decisão monocrática proferida, razão pela qual não se justifica sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O termo inicial da prescrição para pretensão indenizatória por desfalques em conta vinculada ao PASEP coincide com a data em que o titular toma ciência do saldo disponível no momento do saque integral. A ciência da lesão pode ocorrer no ato do saque, não se exigindo que o titular tenha acesso prévio a extratos ou microfilmagens bancárias. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8126555-68.2024.8.05.0001, em que figuram como agravante/apelante AECIO DE JESUS OLIVEIRA e como agravado/apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora